Tribunal: TJBA
Processo: 0335605-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335605-62.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A

Advogado(s)
:
DIANA PROTASIO DA VEIGA, JAYME BROWN DA MAIA PITHON registrado(a) civilmente como JAYME BROWN DA MAIA PITHON

APELADO: MARCIO FLAVIO VIDAL

Advogado(s)
:
MARCIO BEZERRA GUIMARÃES, HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a mora foi motivada pelo inadimplemento da Ré/Apelante, que não honrou as obrigações pactuadas e assumidas, ao não entregar o imóvel no prazo contratual previsto em ofensa à boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 4º, III do CDC e 422 do CC.

Não houve na sentença cumulação de multa moratória com lucros cessantes a ensejar a aplicação do Tema 970 do STJ, ao revés, determinou-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato corrigido pelo INPC, por mês de atraso na entrega da obra até a efetiva entrega das chaves, valor que coincide com a clausula penal estipulada contratualmente em caso de mora de vendedora.

Cabível a indenização por danos morais, haja vista que a situação, in casu, supera meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano, tendo as Rés atrasado a entrega do imóvel, merecendo manutenção o valor fixado em sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o Autor.

Por fim, considerando que os honorários de sucumbência decorrerem da causalidade, e, tendo em vista a sucumbência recursal do Apelante, majora-se os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao § 11º do artigo 85 do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 0335605-62.2013.8.05.0001, em que são Apelantes NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A e Apelado MARCIO FLAVIO VIDAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, majorando-se os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao § 11º do artigo 85 do CPC/2015.

Salvador, .

3